Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707191-28.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ROSILMA DO SOCORRO ROCHA MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO DE PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS DAS MENSALIDADES VENCIDAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DE DA COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BENEFICIÁRIA QUE FAZ TRATAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA. FATO NÃO DESCONHECIDO PELA RÉ. HIPÓTESE EM QUE A AUSÊNCIA DO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTINUIDADE DO CONTRATO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se, ao caso, o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, que trata do procedimento de resolução unilateral do contrato de plano de saúde individual, por força do previsto no art. 35, caput, da mesma lei. Necessidade de verificação do regular procedimento do cancelamento do plano de saúde da recorrente. 2. O recebimento de valores, sem qualquer ressalva, referentes a parcelas do plano de saúde em atraso implica legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual. 3. A boa-fé considerada na relação contratual não é apenas a de conhecimento do conteúdo lícito e moralmente aceitável da avença pelas partes contraentes, mas também o de agir com honestidade, probidade e lealdade no adimplemento da prestação avençada, porquanto a obrigação derivada do contrato se realiza em processo envolvente das partes contratantes. 4. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária acometida de CA de mama. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 4.1 Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa da autora. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando que não houve ato ilícito, tampouco qualquer fato capaz de atingir a honra ou imagem da recorrida, a ponto de lhe provocar dano moral passível de indenização. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Dinz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Santiago Paixão Gama, OAB/TO 4.284. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 30807061-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Dinz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Santiago Paixão Gama, OAB/TO 4.284. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003